Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-73.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-73.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, VICTOR PAIM FERRARIO DE ALMEIDA, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELINALDO DOS SANTOS FREIRE

Advogado(s)
:
FABIANA DOS SANTOS FELIX

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para determinar a devolução simples de valores descontados indevidamente em conta corrente e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está prescrita, diante da alegação de incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC; (ii) saber se os descontos realizados na conta corrente do autor decorreram de contratação regular ou configuram falha na prestação do serviço bancário; (iii) saber se estão configurados os danos material e moral indenizáveis; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais e os consectários legais fixados na sentença merecem reforma.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia decorre de relação de consumo envolvendo defeito na prestação de serviço bancário, razão pela qual incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, e não o prazo trienal do Código Civil. A ação foi ajuizada dentro do lapso prescricional de cinco anos.

4. A instituição financeira não comprovou a regularidade dos descontos realizados diretamente na conta corrente do consumidor, apesar da inversão do ônus da prova determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Os documentos juntados aos autos demonstram a existência de descontos em folha de pagamento e, simultaneamente, débitos em conta corrente relativos à mesma obrigação, sem justificativa contratual idônea.

5. A cobrança em duplicidade e a retenção indevida de verba alimentar caracterizam falha na prestação do serviço bancário, ensejando a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, em observância à vedação da reformatio in pejus.

6. O dano moral é presumido, pois os descontos indevidos comprometeram parcela significativa da renda do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência do TJBA e do STJ.

7. Os juros de mora incidentes sobre a condenação devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e sobre os danos materiais desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Incide o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC nas ações indenizatórias fundadas em descontos indevidos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário. 2. A realização de descontos simultâneos em folha de pagamento e em conta corrente, sem comprovação da origem autônoma da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 3. O desconto indevido sobre verba alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, p.u.; CC, arts. 206, § 3º, V, 405 e 927; CPC, art. 487, I; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.904.518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; TJBA, Apelação nº 8000304-84.2021.8.05.0041, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 3ª Câmara Cível, publ. 25.04.2025; TJBA, Apelação nº 8004296-58.2023.8.05.0146, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 15.05.2024; TJBA, Apelação nº 8000587-44.2020.8.05.0138, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, publ. 28.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.629.546/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, publ. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001360-73.2022.8.05.0056, figurando como
Apelante BANCO BRADESCO S.A e como Apelado ELINALDO DOS SANTOS FREIRE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA